Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. MENSAGENS NO CELULAR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que ao réu foi imputada a conduta de guardar/ter em depósito substâncias entorpecentes destinadas à difusão ilícita, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, mormente pela palavra dos policiais e mensagens extraídas do celular apreendido, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
3. Recurso parcialmente provido.